Tribunal: TJBA
Processo: 8065932-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065932-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: ANA CLAUDIA SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
MONIQUE ROCHA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ.

Relação jurídica de consumo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de controle judicial de cláusulas contratuais abusivas.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC). Matéria predominantemente de direito e prova documental suficiente. Ausência de demonstração de prejuízo.

Inépcia da petição inicial. Não configurada. Exordial que apresenta causa de pedir clara, pedido determinado e indicação das cláusulas reputadas abusivas. Atendimento aos requisitos dos arts. 319 e 330 do CPC.

Juros remuneratórios. Taxa contratada de 20,95% ao mês significativamente superior à média de mercado (5,91% ao mês).

Possibilidade de revisão em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta. Precedentes do STJ.

Taxa média do BACEN como parâmetro indicativo válido quando evidenciada discrepância relevante. Alegação de maior risco da operação que não afasta, por si só, o controle judicial. Ausência de prova concreta que justifique a elevação exacerbada da taxa. Manutenção da limitação dos juros à média de mercado.

Devolução em dobro dos valores pagos a maior. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Desnecessidade de comprovação de má-fé. Conduta contrária à boa-fé objetiva caracterizada.

Pretensão de condenação por danos morais. Não configuração. Revisão contratual e cobrança de encargos abusivos que não ensejam, por si sós, dano moral indenizável. Ausência de demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade. Alegação de incidência sobre verba alimentar insuficiente para caracterização automática de dano moral, sem prova de prejuízo extraordinário.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações cíveis nº 8065932-04.2025.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO

aos apelos pelas razões adiante expostas adiante expostas.

Data registrada no sistema